Tribunal: TJDFT
Processo: 0725526-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725526-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação com pedido liminar interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão do d. Juiz do Tribunal do Júri de Brasília - DF, que, em um primeiro momento, condicionou a citação do acusado, DANIEL VIEIRA SAMPAIO, à juntada do Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima (ID no 37870030). Indeferimento da liminar e pedido de informações (ID no 37977934). Informações do d. Juiz a quo noticiando mudança de entendimento da matéria, no sentido de permitir a citação do réu, condicionando, no entanto, o início do prazo para apresentação de resposta à acusação à juntada do Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima. Manifestação de DANIEL VIEIRA SAMPAIO pela não procedência da reclamação criminal (ID no 38197119). Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e procedência da reclamação criminal (ID no 38630569). É o relatório. Decido. A reclamação no processo penal é um instrumento subsidiário, que pode ser utilizado sempre que não exista recurso específico para impugnar decisões judiciais que tenham sido emitidas de modo atrapalhado, nos quais sejam possíveis perceber ocorrência de verdadeiros erros de procedimento, e que causem a chamada inversão tumultuária dos atos do processo. Tem por consequência o desfazimento do ato “inadmitido”, a aplicação de sanção e/ou providência disciplinar, bem como o reestabelecimento do ato viciado de acordo com a fórmula instituída por lei. Está prevista no art. 232 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e pode ser aplicada sempre que o mencionado ato jurisdicional seja capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação. Também pode ser aplicada nos casos de paralização injustificada do processo ou dilação abusiva de prazos, tendo por fundamento a afronta aos princípios da celeridade e economia processual, indicados no art. 5o LXXVIII, da CF/1988. O caso em análise trata sobre o acerto ou desacerto da decisão judicial que condicionou a citação do réu, e, posteriormente, a contagem do prazo de resposta à acusação, à juntada de Laudo de Exame de Corpo de Delito da vítima. No entanto, em que pese a importância da matéria, tão bravamente levantada pelo ilustre representante do Parquet, observo que o Laudo de Exame de Corpo de Delito – Lesões Corporais – Indireto da vítima foi juntado nos autos do processo principal (no 0726323-60.2022.8.07.0001 – ID no 134882319), no dia 24.08.2022, tendo, inclusive, decorrido o prazo para apresentação de resposta, da Defesa Técnica, tal qual determinado pelo Magistrado de origem. Nesse contexto, e, considerando que, agora, o processo no 0726323-60.2022.8.07.0001 segue o curso normal, e que não há qualquer tipo de vício a ser sanado, bem como, por uma medida de economia processual, JULGO PREJUDICADO o objeto deste procedimento, na forma do art. 89, I e XII, do RITJDFT. Transitado em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 5 de setembro de 2022 15:18:42. Desembargador Gilberto Pereira Relator